Tribunal: TJSP
Processo: 0901705-28.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor Público Estadual inativo - Pretensão à cessação do congelamento do adicional de insalubridade – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STF do RE 870.947/SE, Tema 810 – Aplicação imediata da legislação, desde sua vigência – Cálculo da correção monetária que

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor Público Estadual inativo - Pretensão à cessação do congelamento do adicional de insalubridade – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STF do RE 870.947/SE, Tema 810 – Aplicação imediata da legislação, desde sua vigência – Cálculo da correção monetária que deve seguir o IPCA-E, a partir de junho de 2009 – Juros de mora pela Lei 11.960/09 - Reapreciação do recurso – Parcial retratação.